Tribunal: TJSP
Processo: 1012466-58.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Curatela definitiva decretada - Não havendo expressa indicação de que os efeitos retroagiram, patente a afirmação de que a incapacidade absoluta do requente foi definitivamente constituída somente após o trânsito em julgado, não podendo, por tal motivo, alcançar negócios jurídicos pretéritos – Efeito "ex nunc" - Autor que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Curatela definitiva decretada - Não havendo expressa indicação de que os efeitos retroagiram, patente a afirmação de que a incapacidade absoluta do requente foi definitivamente constituída somente após o trânsito em julgado, não podendo, por tal motivo, alcançar negócios jurídicos pretéritos – Efeito "ex nunc" - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012466-58.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são
apelantes NATAL SOUZA DANTAS (INTERDITO(A)) e MARIA ELIAS DA
SILVA
DANTAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANCO
DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO AGIBANK
S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38741
APEL.No: 1012466-58.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : NATAL SOUZA DANTAS (INTERDITO(a)) E OUTRO
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
APDO. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APDO.: BANCO AGIBANK S/A
APDO.: BANCO PAN S/A
*CONTRATO
Serviços bancários
Curatela definitiva
decretada - Não havendo expressa indicação de que os efeitos
retroagiram, patente a afirmação de que a incapacidade
absoluta do requente foi definitivamente constituída somente
após o trânsito em julgado, não podendo, por tal motivo,
alcançar negócios jurídicos pretéritos
Efeito “ex nunc” -
Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório

Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos à exordial, e extinguiu o processo, com resolução de
mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.
Pela
sucumbência,
condenou
a
parte
autora
no
pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada uma das
partes requeridas (artigo 85, §2o, CPC), observada a gratuidade de justiça
concedida (fl. 75).
Há embargos de declaração rejeitados (fls.477/478).
Aduz o apelante, em apertada síntese, a pretensão é a
de que seja reconhecido e declarado que o contrato de no
6050096019000000011 não foi firmado pelo recorrente Natal, e que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
resultado de fraude, nulo de pleno direito, condenando-se a recorrida
AGIBANK a restituir em dobro, e com os acréscimos legais, a integralidade
dos valores descontados de seu benefício previdenciário, devendo ainda
indenizar os recorrentes pelo abalo moral apresentado; seja declarado que
o contrato no 504138938/16 1 não foi firmado pelo recorrente Natal e que é
resultado de fraude, sendo nulo de pleno direito, condenando a recorrida
DAYCOVAL a restituir em dobro e com os acréscimos legais os valores
descontados do benefício de Natal, condenando-a a compensar o abalo
apresentado pelos recorrentes, por fim, seja declarada a nulidade de todos
os instrumentos contratuais indicados na petição inicial, por embora das
contratações tenham ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença de
interdição, já existia laudo pericial atestando que o apelante era
absolutamente incapaz de gerir a vida civil, condenando-se ainda as
recorridas ao pagamento de indenização pecuniária compensatória pelo
dano moral causado aos recorrentes, nos termos postulados na petição
inicial. Por fim, pedem os apelantes que seja imposto às apeladas que
recorram às vias ordinárias para cobrar a restituição dos valores
comprovadamente emprestados ao apelante, montante que deverá ser
devolvido sem o acréscimo de juros ou correção monetária, proibindo-se
qualquer compensação, abatimento e/ou dedução do montante que deverá
ser devolvido ao apelante, ou da compensação pecuniária pelo abalo moral
sofrido.

Recurso
tempestivo, isento de preparo e com
contrarrazões.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
A parte autora ora apelante almeja a "reforma da
decisão”, alegando que teve sua interdição e curatela provisória deferida em
01/08/2014, confirmada por sentença com trânsito em julgado em
11/02/2019. Entretanto, observou em seu demonstrativo de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
previdenciário diversos descontos relativos a contratos de empréstimos
consignados, todos firmados após a curatela provisória. Pediu liminarmente
a suspensão dos débitos, e ao fim pugnou pela declaração de nulidade dos
contratos, com a consequente devolução dos valores debitados do benefício
previdenciários do autor, bem como indenização por danos morais.
Consequentemente, cabe a ela o ônus de prová-la.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados
para que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as
provas que entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao
próprio autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo,
atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo.
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme
o seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim
como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo,
fato alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato
inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do
Código de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena
de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É
evidente que, se o autor afirma certo fato, tem o réu interesse em
demonstrar que tal fato não existiu ou não ocorreu da maneira afirmada
pelo autor. No momento do julgamento, porém, o juiz apreciará toda a
prova (e contraprova) produzida e, se ficar na dúvida quanto ao fato
constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou não, o autor perde a
demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito processual civil
brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág. 185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Ademais, como bem asseverou o nobre magistrado
“(...)De fato, o documento de fl. 32 descreve que nos autos do processo no
1002089-04.2014.8.26.0320 houve a nomeação de curadora provisória
para o autor em 01/08/2014.
Entretanto,
nota-se
na
sentença
de
fls.
33/35,
especificamente no segundo parágrafo da fl. 33, que tal curadoria provisória
fora revogada quando da realização de audiência de oitiva do requerente. E,
consultando aqueles autos, tal cancelamento da curatela provisória ocorreu
em 22/09/2014 (fl. 73 do processo no 1002089-04.2014.8.26.0320).
Conquanto a sentença supra referida teve seu trânsito
em julgado em 11/02/2019, e não havendo expressa indicação de que os
efeitos retroagiram, patente a afirmação de que a incapacidade absoluta do
requente foi definitivamente constituída somente após o trânsito em
julgado, não podendo, por tal motivo, alcançar negócios jurídicos pretéritos.
(...)” (fls.467).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo a r. sentença.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85 do Código de
Processo Civil, majora-se para 12% do valor da causa atualizada, o valor da
verba honorária de sucumbência devida pelo Apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator